Tribunal: TJSP
Processo: 1502124-95.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Maus tratados contra animal doméstico (gato), com resultado morte. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da dona do animal e da testemunha presencial em harmonia com o conjunto probatório. Laudo de necropsia atestou a presença de lesões compatíveis com a agressão apurada. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do

Ementa:
Apelação Criminal. Maus tratados contra animal doméstico (gato), com resultado morte. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da dona do animal e da testemunha presencial em harmonia com o conjunto probatório. Laudo de necropsia atestou a presença de lesões compatíveis com a agressão apurada. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Reconhecida a causa de aumento do resultado morte, nos termos do artigo 32, § 2o, da Lei no 9.605/98. Preservada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Discricionariedade do Magistrado. Mantido o regime inicial semiaberto, na hipótese de descumprimento da benesse. Recurso desprovido.